Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA INDEVIDA.
1. A clínica médica tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos materiais por erro médico de um de seus profissionais. A sua responsabilidade nesses casos é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil).
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3. O pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais deve ser acolhido quando provada a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade e não demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.
4. A fixação do valor da reparação por dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Dano moral majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento do recurso.
8. Apelação de C. C. D. O. E. A. L. desprovida. Apelação de C. M. F. A. parcialmente provida. Apelação de O. F. D. C. provida.